Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743907-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILA ANDERS AIDAR AGRAVADO: BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste a respeito da petição de ID no 63131172, informando se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007